Tribunal: TJSP
Processo: 0001990-80.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no seu mínimo legal; b) diminuição das frações de aumento realizadas na segunda e terceira fase em razão da reincidência do acusado e das duas causas de aumento de pena, respectivamente; c) aplicação da detração

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no seu mínimo legal; b) diminuição das frações de aumento realizadas na segunda e terceira fase em razão da reincidência do acusado e das duas causas de aumento de pena, respectivamente; c) aplicação da detração penal; d) fixação de regime menos severo que o fechado. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e dos policiais uniformes e convergentes. 2. Dosimetria que merece reparo. Diminuição das frações de aumento operadas na segunda (1/5) e na terceira fase (3/8). 3. Manutenção do regime fechado. 4. Detração penal. Incabível. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Reconhecimento do efeito extensivo, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, ao corréu.